Tribunal: TJMT
Processo: 1018444-89.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018444-89.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELOISA ROSANA DE AZEREDO - CPF: 998.747.760-72 (APELADO), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), JAQUELINE CAVAGNOLLO SANSAO & CIA LTDA - CNPJ: 12.507.990/0006-42 (APELANTE), PRIMME TEC EIRELI - ME - CNPJ: 27.120.555/0001-23 (APELANTE), JAQUELINE CAVAGNOLLO SANSAO & CIA LTDA - CNPJ: 12.507.990/0006-42 (TERCEIRO INTERESSADO), PRIMME TEC EIRELI - ME - CNPJ: 27.120.555/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADO – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR – VÍCIO NO PRODUTO – COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Comprovado que não houve a resolução do problema pela parte requerida/apelante, bem como em razão de a parte autora ter se privado, logo após a compra, de usufruir do aparelho celular, demonstra expectativas frustradas diante do vício do produto não solucionado, bem como os aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor, o que enseja a indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor, logo, merece ser mantido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1018444-89.2022.8.11.0041

APELANTE:

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

APELADA:

ELOISA ROSANA DE AZEREDO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. José Mauro Nagib Jorge
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no
1018444-89.2022.8.11.0041, ajuizada por
ELOISA ROSANA DE AZEREDO,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial

e condenou
as requeridas, solidariamente, ao ressarcimento da quantia de R$ 5.699,00 (cinco mil e seiscentos e noventa e nove reais), devendo ser corrigido pelo INPC, desde a data da compra e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; bem como ao pagamento dos danos morais fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

A parte apelante alega em suas razões que “
o pedido de indenização pressupõe a existência de um ato ou fato danoso e do nexo causal que o vincule ao sujeito passivo da relação processual. Por óbvio, além de ter que estar comprovada a ocorrência de dano, é preciso haver, também, regra legal ou contratual que atribua ao sujeito passivo à obrigação de indenizá-lo”
.

Afirma que
“mesmo diante do vasto conjunto probatório anexo à defesa, o d. Juízo de origem entendeu cabível a indenização por danos morais, condenando a prestadora de serviços ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), contudo, diz que o arbitramento desse valor configura absoluto enriquecimento sem causa da apelada, o que, é proibido pelo ordenamento pátrio
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a condenação do apelante à indenização por danos morais, e caso entenda cabível o dano moral na espécie, certo é que deverá ser minorado, posto que nada há nos autos que justifique a condenação no valor estipulado em sentença (Id. 192426712).

A apelada ofertou as contrarrazões, apontando, em preliminar, sobre a violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, pela majoração dos honorários para 20% (vinte por cento) (Id. 192426715)

A parte apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 192494679.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a parte apelada, apontou em contrarrazões, sobre a
violação ao Princípio da Dialeticidade
, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo as razões de seu inconformismo, requerendo a reforma da sentença, para que seja afastada a indenização por danos morais, ou, caso não seja este entendimento, pleiteia a sua redução, em respeito ao Princípio de razoabilidade.

Logo, não há que falar em ausência de dialeticidade
, visto que a empresa recorrente rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
ELOISA ROSANA DE AZEREDO
ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor de
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA,
alegando, em síntese, que adquiriu um aparelho smartphone da marca Samsung através da 2a requerida, no valor de R$ 5.699,00 (cinco mil seiscentos e noventa e nove reais) em 31/05/2021, contudo, que passados alguns meses de uso, a tela do aparelho escurecia, impedindo a utilização do mesmo.

Narra que após contato com a 1a ré encaminhou o produto para a assistência técnica autorizada - 3a requerida, e que após muito tempo a assistência técnica entrou em contato informando a perda a garantia, em razão da instalação de software “pirata” no aparelho.

A par desses argumentos, requereu a procedência da demanda para que as partes requeridas sejam condenadas a ressarcir a quantia paga pelo produto, no valor de R$ 5.699,00 (cinco mil seiscentos e noventa e nove reais), recolhendo o aparelho vicioso, bem como ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 21.000,00, além das verbas de sucumbência.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou as requeridas solidariamente ao ressarcimento da quantia de R$ 5.699,00 (cinco mil e seiscentos e noventa e nove reais), devendo ser corrigido pelo INPC, desde a data da compra e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; bem como ao pagamento dos danos morais fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido dos consectários legais.

Inconformada com os contornos da sentença, a recorrente defende que merece ser afastado à indenização por danos morais, e caso entenda pela manutenção da condenação por danos morais na espécie, pugna pela sua minoração.

Considerando as razões recursais, juntamente com os documentos que instruíram a demanda, adianto, desde já, que é caso de
negar provimento ao recurso.

Com relação ao dano moral, deve-se observar que é aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente, sendo que, no caso, restou demonstrado os requisitos capazes de responsabilizar as requeridas pelo suposto defeito no produto.

Isso porque, da análise dos elementos contidos nos autos, verifica-se que é fato incontroverso a relação de consumo existente entre as partes, bem como que a parte autora, na data de 31/05/2021, adquiriu um celular, marca Samsung, modelo SM – G9968, no valor de R$ 5.699,00 (cinco mil seiscentos e noventa e nove reais), conforme id. 85223172.

Da mesma forma, é incontroverso que a requerente levou o seu aparelho celular para os devidos reparos perante à assistência técnica, na data de 10/12/2021 (Id. 94338969)

Por sua vez, as requeridas defendem que o defeito no aparelho foi decorrente da instalação de software não original no produto, com a consequente exclusão da cobertura da garantia, contudo, como bem posto na sentença
, “as requeridas não promoveram qualquer prova que pudesse impedir, modificar ou extinguir o direito da parte autora, ônus que lhes competiam (art. 373, II, CPC), ou seja, não houve a demonstração de culpa exclusiva do consumidor, e o laudo unilateralmente apresentado, não serve, por si só, para o fim que se destina”.

Assim,
comprovado que não houve a resolução do problema pela parte requerida/apelante, bem como em razão de a parte autora ter se privado, logo após a compra, de usufruir do aparelho celular, demonstra expectativas frustradas diante do vício do produto não solucionado, bem como os aborrecimentos e transtornos sofridos pela consumidora, o que enseja a indenização por dano moral.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - COMPRA DE APARELHO CELULAR QUE APRESENTA DEFEITO – VÍCIO DO PRODUTO – CONFIGURAÇÃO - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO - QUANTUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Se a recorrente é responsável solidariamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de aquisição de produtos expostos em sua plataforma digital, fazendo parte da cadeia de fornecimento, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do CDC, não há falar em ilegitimidade passiva. Levando em consideração as provas existentes no processo, as quais confirmam os fatos narrados na petição inicial em relação ao vício do produto (aparelho celular com defeito logo após sua aquisição) que não foi sanado, devem as requeridas repararem a lesão extrapatrimonial sofrida pela parte autora com a restituição do valor pago, devidamente corrigido.
Comprovado que não houve a resolução do problema pela parte requerida/apelante, bem como em razão de o autor ter se privado, logo após a compra, de usufruir do aparelho celular, demonstra que o consumidor teve suas expectativas frustradas diante do vício do produto não solucionado, bem como os aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor, mostra-se configurado o dano moral.
Se o quantum indenizatório fixado atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há razão para redução.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1041189-68.2019.8.11.0041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023).

No tocante ao
quantum
indenizatório, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$8.000,00 (oito mil reais) se mostra razoável, não merecendo reparos a sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau
.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024